Tribunal: TJDFT
Processo: 0744380-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática.2. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, ser extraídos das próprias circunstâncias da infração.

3. Constatado o encerramento da instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça).

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.